Tribunal: TJDFT
Processo: 0711848-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA À INICIAL APÓS OS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA.

I – A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que revele razoavelmente o direito do autor em exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, art. 700, inc. I, do CPC. A sentença proferida em mandado de segurança que instruiu a inicial não preenche o requisito legal.

II – Após a citação do devedor e o oferecimento de embargos à monitória, estabiliza-se a lide, portanto, inviável facultar-se a emenda da petição inicial para adequar o procedimento ao rito comum, art. 700, § 5o, do CPC. Mantida a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. IV, do CPC.

III – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

IV – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC.

V – Apelação do autor e do réu desprovidas.